Tribunal: STF
Processo: RE 1560623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Extinção do vínculo. Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a reintegração de servidor público municipal exonerado após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.



    2. O recorrente sustenta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e desobediência ao Tema RG nº 1.150, argumentando que servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância em lei local (Lei Complementar municipal nº 123, de 2021), não tem direito de ser mantido no mesmo cargo, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.



    3. Na sentença de 1º Grau havia sido determinada a reintegração do autor e o ressarcimento dos valores devidos desde a exoneração. No acórdão recorrido se manteve a sentença, afastando-se a aplicação do Tema RG nº 1.150 e fixando-se o Tema RG nº 606, por se tratar de aposentadoria pelo RGPS concedida antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria concedida a servidor público pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, acarreta, ou não, o rompimento do vínculo com o cargo público, à luz do art. 37, § 14, da CRFB e do art. 6º da EC nº 103, de 2019.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta os efeitos do art. 37, § 14º, da CRFB para os casos de aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, conforme expressamente previsto no art. 6º da referida Emenda.



    6. O entendimento consolidado no Tema RG nº 606 estabelece que a concessão de aposentadoria a empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, exceto para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    7. O Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral, invocado pelo recorrente, aplica-se exclusivamente aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, não sendo aplicável à hipótese de empregado público aposentado pelo RGPS antes da EC nº 103, de 2019.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - Servidor Público Municipal - Iguape - Exoneração - Servidor aposentado pelo RGPS - Reintegração ao cargo - Pagamento das remunerações devidas durante o período da exoneração - Sentença de procedência - Recurso da Fazenda Municipal: Vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público (LCM n° 123/2021) - Aposentadoria é modalidade de vacância - Aplicação do Tema nº 1.150 do STF - Inexistência de direito adquirido a regime anterior - Desacolhimento das razões recursais: Previsão na lei local de vacância em caso de aposentadoria se deu apenas com a vigência da LM nº 123/2021 - Inaplicabilidade do Tema nº 1150 do STF in casu - Hipótese que se amolda ao Tema nº 606 do STF - O art. 37, §14°, da CF, não se aplica às aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da '' '" 103/2019 - Autor se aposentou pelo RGPS em 14/09/2018 (fls. 16/21), permanecendo em exercício - Nesse sentido: ‘SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão reintegração ao cargo. Município de Iguape. Servidora exonerada em decorrência de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Aplicação do tema 606 do STF no sentido de que ‘(...) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º’. Sentença reformada. Recurso a que se DÁ PROVIMENTO.’ (T.JSP; Recurso Inominado Civel 1001040-44.2023.8.26.0244; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo Colégio Recursal; Orgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Iguape Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024) Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 10, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta ofensa ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e desobediência ao entendimento consolidado no Tema RG nº 1.150. 



    2.1. Sustenta a violação à regra do concurso público, porquanto o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância em lei local, não tem direito a ser mantido no mesmo cargo que se aposentou. 



    2.2. Cita a edição da Lei Complementar municipal nº 123, de 2021, que instituiu o Regime Único dos Servidores de Iguapé, e alude que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da sentença que foi mantida pelo acórdão atacado:



    “(...) Não obstante as alegações da parte ré, a razão está com a parte autora. Isto porque é certo que há vedação constitucional sobre investidura em cargo público SEM prévio concurso, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/88): A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei delivre nomeação e exoneração.



    De igual modo, não há que falar em direito adquirido a regime jurídico, sendo facultado aos entes da federação instituir seus regimes, conforme artigo 39, caput, da CF/88: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4).



    Nesse sentido, a parte ré julgou por bem instituir regime jurídico único no âmbito de sua administração, através da Lei Complementar 123, de 31 de março de 2021, aprovada em Sessão Ordinária da Câmara Municipal e promulgada pelo Prefeito Municipal, ocasião em que houve a legitima opção legislativa de se realizar a transposição/transferência dos agentes públicos vinculados ao regime celetista para o estatutário.



    Dessa forma, a parte autora, que já se encontrava aposentada pelo regime geral da previdência social - RGPS desde 14/09/2018, continuou exercendo suas funções. No entanto, após alteração legislativa, passou a ser regida pelo regime único estatutário instituído pela Lei Complementar Municipal 123/2021. Ocorre que, sob a justificativa de que aposentaria é hipótese de vacância de cargo, e como cargo público somente pode ser ocupado mediante prévia aprovação em concurso público, a parte ré exonerou a parte autora em 31/12/2023.



    Ora, a parte ré exonerou a parte autora baseando-se no novo dispositivo constitucional acrescentado pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC 103/19), que alterou o sistema de previdência social estabelecendo regras de transição, e acrescentou, entre outros, o parágrafo 14 no artigo 37 da CF/88. Todavia, deliberadamente, deixou de observar o que expressamente fora ressalvado, em seu artigo 6º, ou seja, que o novo regramento não se aplica a aposentadorias concedidas pelo RGPS até sua entrada em vigor, senão vejamos:



Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



(...)



§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vinculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). (grifei)



Emenda Constitucional n°103 de 12/11/2019:



Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:



(...)



Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    (grifei)



    Logo, não merece respaldo a conduta da parte ré, pois deixou de observar normas constitucionais vigentes, sendo medida de rigor acolher os pedidos para determinar a imediata reintegração da parte autora no cargo que ocupava quando de sua exoneração, devendo ser ressarcida de tudo que deixou de receber desde seu indevido desligamento.” (e-doc. 4, p. 1-3; grifos no original).



    5. Com efeito, o Colegiado de origem concluiu que o novo regramento não se aplica a aposentadorias concedidas pelo RGPS até sua entrada em vigor. O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, no caso dos empregados públicos aposentados antes da EC nº 103, de 2019, afastam-se os efeitos do art. 37, § 14º, da CRFB, conforme expressamente previsto no texto da emenda (EC nº 103, de 2019, art. 6º) e assentado na jurisprudência desta Corte (Tema RG nº 606). 



    6. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 



    6. Recursos extraordinários não providos.” 



    (RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos). 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Aposentadoria voluntária anterior à EC nº 103/2019. Inocorrência de extinção do vínculo de emprego. 



    I. Caso em exame 



    1. Insurge-se o ente municipal contra acórdão que determinou a reintegração de empregado público exonerado em razão da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria voluntária dos empregados públicos, antes da EC nº 103/2019, produz o efeito de extinguir o vínculo de emprego. 



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias ordinárias, em juízo conclusivo quanto à dimensão fática deste litígio (Súmulas nºs 279 e 280), afirmaram que o agente público municipal foi contratado pelo regime celetista, não havendo alteração contratual posterior. Inaplicável ao empregado público celetista as disposições estatutárias do regime funcional dos servidores públicos municipais efetivos. 



    4. Tratando-se de empregado público aposentado antes da EC nº 103/2019, afastam-se os efeitos do art. 37, § 14º, da CF, conforme expressamente previsto no texto da emenda (EC nº 103/2019, art. 6º) e assentado na jurisprudência desta Corte (Tema nº 606/RG). 



    5. A tese firmada no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade) aplica-se, exclusivamente, aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Não há como aplicar hipótese de vacância prevista unicamente no estatuto dos servidores públicos locais a empregado público submetido à legislação trabalhista. 



    6. Em relação aos empregados públicos celetistas, até o advento da EC nº 103/2019, aplica-se o entendimento firmado nas ADIs 1.770 e 1.771, quanto à inconstitucionalidade da extinção do vínculo de emprego motivado pela aposentadoria voluntária. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental conhecido e improvido.”



    (ARE nº 1.481.061-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/12/2024, p. 16/12/2024; grifos no original). 



    “DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ART. 6º DA EC 103/19. TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que ‘a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º’. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.’”



    (ARE nº 1.352.295-ED-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/03/2022, p. 04/04/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator